Tribunal: TCU
Processo: 025.141/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9142/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.141/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Nascimento de Carvalho Klemz (XXX.678.202-XX); Caio Vinicius Botelho Brito (XXX.056.512-XX); Carla Lenita Coelho Siqueira (XXX.588.702-XX); Edilena Pinheiro Guerra (XXX.114.322-XX); Erica Gomes do Nascimento Cavalcante (XXX.198.712-XX); Fernando Maia Ribeiro (XXX.679.732-XX); Layune Guilherme Barbosa Muriel (XXX.247.282-XX); Lucia Maria Silva Rodrigues (XXX.021.222-XX); Sara da Silva Suliman (XXX.537.692-XX); Walber Alexandre do Nascimento (XXX.554.094-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.